Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023892-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES - CPF: 027.970.941-23 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES MORAES - CPF: 214.518.478-31 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), THAISA MARQUES MORAES - CPF: 311.848.828-00 (EMBARGADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (EMBARGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (EMBARGADO), ARLETE FAGUNDES BOTELHO - CPF: 509.498.701-10 (EMBARGADO), CLOVIS BOTELHO - CPF: 234.594.336-04 (EMBARGADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1023892-43.2022.8.11.0041

E
MBARGANTE
S
:

LARISSA MARQUES MORAES
e
ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES

EMBARGADO
S
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,
GARON RIBEIRO E MORAES
,
GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ
,
CLOVIS BOTELHO
,
ARLETE FAGUNDES BOTELHO
,
GARON RIBEIRO MORAES FILHO
e
THAISA MARQUES MORAES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA
DE IMÓVEL RURAL
–
IMPROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

– OMIS
SÕES
E
CONTRADIÇÃO

–
INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões e
contradição
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
278534397
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e
contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
276107873
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelas ora embargantes em face d
e

COOPERATIVA DE CREDITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, GARON RIBEIRO E MORAES, GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, CLOVIS BOTELHO, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, GARON RIBEIRO MORAES FILHO e THAISA MARQUES MORAES

que
, por
unanimidade
,

deu parcial provimento

a
o recurso para
“
para reformar
em parte a sentença apenas para reduzir o valor da verba de sucumbência para 10% sobre o valor da causa
.
”

Em síntese,
sustentam
as embargantes
a existência de omissão e contradição no acórdão, pois
apesar ter
entendido
pela suficiência de prova para o julgamento antecipado da lide, não reconheceu

a compra e venda do imóvel objeto da lide em razão da ausência do instrumento procuratório da vendedora
.

Insurge-se quanto ao reconhecimento da fraude à execução
,
em razão da ausência de registro na
matrícula
do imóvel, na forma da Súmula 375 do STJ, bem como
por existir
outros bens imóveis em nome dos devedores, o que afasta a insolvência
destes
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
281330876
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e
expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega

a existência de omissão e contradição no acórdão, pois apesar ter entendido pela suficiência de prova para o julgamento antecipado da lide, não reconheceu a compra e venda do imóvel objeto da lide em razão da ausência do instrumento procuratório da vendedora.

E ainda, insurge-se quanto ao reconhecimento da fraude à execução, em razão da ausência de registro na matrícula do imóvel, na forma da Súmula 375 do STJ, bem como por existir outros bens imóveis em nome dos devedores, o que afasta a insolvência destes.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Consta dos autos que a ação principal se trata de
Execução por Quantia Certa

no 0054545-89.2015.8.11.0041
ajuizada em face de GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON RIBEIRO E MORAES, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, CLOVIS BOTELHO E ARLETE FAGUNDES BOTELHO, visando o recebimento da importância de R$ 3.484.893,47 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 659437.

Após a citação, exequente e executados formalizaram acordo judicial compreendendo diversas operações bancárias.

Segundo as embargantes, o problema foi que o acordo judicial previu que “
ficam mantidas as garantias estabelecidas nas Cédulas de Crédito Bancário, cujas descrições estão devidamente delineadas nos instrumentos que acompanham esta peça,
e também
aquela garantia que pé objeto de execução, e os limites e confrontações são os estipulados no pedido de licença ambiental apresentado perante o órgão ambiental, que segue esta peça
”.

Contudo, a área constante do referido pedido de licenciamento ambiental pertencia, à época da formalização da Cédula de Crédito Bancário no 510146 (10/12/2010), à pessoa diversa (
Ambrolina
Ribeiro de Moraes), que veio posteriormente a alienar a propriedade às embargantes, tanto que estas possuem o Cadastro Ambiental Rural inscrito sob no MT 5615/2020 fazendo referência às matrículas no 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484 do CRI de Guiratinga/MT.

Aduzem que os devedores da instituição financeira deram em garantia do acordo judicial área que pertencia a terceira pessoa (
Ambrolina
Ribeiro de Moraes), que não outorgou anuência, e as embargantes (ora apelantes) são sucessoras desta.

Relatam que a real localização do perímetro descrito nos registros imobiliários (matrículas no 941, 1.091, 1.695, 3.816 e 3.879 do CRI de Guiratinga/MT) de propriedade dos devedores (Thaisa e
Garon
Filho), embora próximo (adjacências), é diverso da área ocupada atualmente pelas apelantes e à época pertencente a
Ambrolina
Ribeiro de Moraes, tanto que não foi emitida a Licença Ambiental única em favor dos devedores da exequente.

O acordo judicial não foi cumprido pelos executados, razão pela qual a credora/apelada postulou pelo prosseguimento da execução para penhora dos imóveis rurais dados em garantia (matrículas 941, 1091, 1695, 3816 e 3879 do CRI de Guiratinga/MT).

Afirmam que a instituição financeira não observou as descrições e coordenadas geográficas dos imóveis garantidores, indicando a localização do imóvel pertencente às embargantes/apelantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 2.484 do CRI de Guiratinga/MT).

Em razão disso, foram opostos os embargos de terceiros, os quais
foram julgados improcedentes, porquanto o douto magistrado singular reconheceu a existência de fraude à execução com relação à transferência dos imóveis objeto das matrículas no
329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484
do CRI de Guiratinga/MT às partes embargantes
ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES e LARISSA MARQUES MORAES

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, arguem as apelantes cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas a fim de invalidar a conclusão do Juízo de que houve fraude à execução.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre
o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Ademais, verifica-se da sentença recorrida que os embargos de Terceiro não foram julgados improcedentes em razão da ausência de prova, mas sim por se encontrar documentalmente comprovada a ilegitimidade da aquisição da área penhorada pelos embargantes e em virtude da caracterização da fraude à execução.

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

Mérito.

Segundo as apelantes, não restou comprovada fraude à execução, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda de área rural foi firmado em 30/06/2015, anteriormente ao acordo judicial formalizado pelos devedores com a apelada, em 06/06/2016.

A despeito de tais argumentos, convém registrar inicialmente que
as embargantes/apelantes são filhas dos executados GARON RIBEIRO MORAES e GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ e irmãs dos executados GARON FIBEIRO MORAES FILHO e THAISA MARQUES MORAES.

Além da relação de parentesco com os devedores, embora aleguem terem adquirido os imóveis penhorados da sua avó (
AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES)
antes da proposição da execução (24/11/ 2015), conforme bem explanado pelo douto magistrado singular, as embargantes, com pouco mais de 18 anos de idade à época, não demonstraram possuir capacidade financeira para tanto.

Não fosse o bastante, a aquisição do imóvel pelas embargantes supostamente ocorreu em 30/06/2015. Contudo, observa-se do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda que a avó das apelantes (vendedora), que faleceu em 2018 (ID 219714696), no ato estava representada por procurador (NOÉ LUIZ DA SILVA), cuja procuração não foi colacionada aos autos, e o reconhecimento de firma do contrato ocorreu somente em 2021, ou seja, anos depois do ajuizamento da execução (24/11/ 2015), conforme se verifica abaixo (ID 219714680):

Além de tudo isso, denota-se do contrato de arrendamento do imóvel firmado em 10/03/2020, juntado pelas próprias embargantes no ID 219714658, que a propriedade do imóvel penhorado sequer pertencia à avó das apelantes quando da suposta venda (30/06/2015) às netas, uma vez que havia sido transferido, em 03/03/2013, para JOSÉ LUIS MORAES CREVELARO (50%), GARON RIBEIRO MORAES/executado (12,5%) e GABRIELA FAGUNDES MARQUES/executada (37,5%), consoante se verifica abaixo:

[...]

Logo, o que se observa é que a área cuja posse e propriedade as embargantes reclamam não mais pertencia à vendedora quando da suposta transmissão às apelantes (
jun
/2015), pois, em verdade, havia sido transferida, em 2013, aos próprios executados, sendo então indicadas como garantia, o que reforça a conclusão de que a penhora do imóvel é legítima.

E não se diga que as matrículas cedidas em garantia à exequente/embargada (941, 1.091, 1.695, 3.816, 3.879, todas do CRI de Guiratinga-MT, que totalizam 1.794,1405 há) são distintas da área supostamente pertencente às apelantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484, que totalizam 1.642,1273 ha), o que demonstraria a inexistência de publicidade apta afastar a ocorrência de fraude à execução.

Isto porque, restou demonstrado dos autos que os imóveis dados em garantia à obrigação foram os mesmos que os devedores GARON RIBEIRO E MORAES FILHO e sua irmã THAISA MARQUES MORAES, que eram representados por seu pai GARON RIBEIRO E MORAES, indicaram à SEMA, com a finalidade de obter o CAR – Cadastro Ambiental Rural e a Licença Ambiental, nos autos administrativos de n.o 2010.1.2033997 (ID 88620112).

Consta do referido processo administrativo uma perícia técnica de localização das áreas georreferenciadas sob matrículas 941 (829,75ha), 1.091 (625ha), 1.695 (179,5211ha), 3.816 (128,8261 ha), e 3.879 (32,0433ha), todas objeto
da garantia fiduciária. Tais áreas foram consideradas com base nas coordenadas e perímetros fornecidos pelos devedores, irmãos e genitor das embargantes, estando em conformidade com o acordo firmado entre as partes.

Ao que se verifica, ao mencionar que as coordenadas e perímetros das áreas dadas em garantia são diversas das que foram penhoradas, pretendem as embargantes, em verdade, transferir as propriedades mencionadas pelos devedores (seus genitores e irmãos executados) relativa às matrículas usadas como garantia para outras áreas onde não há atividade agrícola significativa, ou seja, com baixo valor de venda comercial.

Ademais, ainda que as citadas áreas não correspondessem àquelas dadas em garantia, conforme afirmam as embargantes, resta demonstrado dos autos que o imóvel penhorado não pertence às embargantes. Ao contrário, ficou comprovado que pertencia aos executados quando do ajuizamento da Execução (novembro/2015), tendo em vista a transferência aos devedores GARON RIBEIRO MORAES FILHO
e GABRIELA
FAGUNDES em 2013, consoante acima exposto.

Desta feita, não há como afastar a conclusão do Juiz de primeiro grau acerca da fraude à execução.

Por outro lado, razão assiste às apelantes quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 41.037.930,19).

No caso, apesar da complexidade da causa, há de se pontuar que houve razoável tramitação do feito, tendo em vista ter sido sentenciado (abril/2024) aproximadamente dois anos após a distribuição (
jun
/2022) e não houve necessidade de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas.

Desta forma, à vista do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, do valor da causa, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução dos honorários de sucumbência para 10% do valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da verba de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

É como
voto
.
-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025